Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-89.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DELIRIA DE OLIVEIRA - CPF: 745.185.429-91 (RECLAMANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (RECLAMADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO 1008953-89.2019.8.11.0000

RECLAMENTE: DELIRIA DE OLIVEIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO CETELEM S.A.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 297 e 532 DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CPC/15 – RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - RECLAMO IMPROCEDENTE.

A simples alegação de violação às Súmulas 297 e 532, ambas do STJ, não se mostra suficiente para a procedência da reclamação, mormente quando devidamente fundamentados os motivos que levaram ao acolhimento da pretensão recursal de reconhecimento da legalidade do contrato de cartão de crédito e dos descontos efetuados, conforme retratado no acórdão reclamado.-

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO 1008953-89.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reclamação proposta por
DELIRIA DE OLIVEIRA
, com pedido de tutela de urgência, em face da decisão proferida pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
(1004982-10.2018.8.11.0040) ajuizada em face de
BANCO CETELEM S.A.,
que deu provimento ao recurso para reformar a sentença singular, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta a reclamante que o processo em tela decorre de envio não solicitado de cartão de crédito, afrontando os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, inc. VI, 14, 39, e 42, inc. III, todos do CDC e as Súmulas 297 e 532, ambas do STJ, além do empréstimo não contratado da modalidade de cartão de crédito – RMC, configurando-se ato ilícito indenizável, nos termos da referida súmula, além da má prestação de serviço, falta de informação ao consumidor de forma clara, venda casada e má-fé da parte reclamada, sendo que a parte autora ingressou com ação para ser indenizada pelo dano suportado, além da restituição dos valores dobrados devido à má fé e à nulidade contratual.

Alega a falta de fundamentação do acórdão, conforme dispõe o art. 489, § 1o, do CPC/15 e art. 93, IX, da CF, motivo pelo qual requer a nulidade do
decisum
.

Esclarece que a ação de primeiro grau foi ajuizada em razão dos descontos indevidos no seu benefício previdenciário pelo banco requerido, decorrentes de contrato de cartão de crédito não solicitado.

Ao apresentar a contestação, o requerido alega que não houve nenhuma ilegalidade praticada pela empresa, que a reclamante contratou o Cartão de Crédito Consignado o qual foi registrado no contrato com dossiê no 4445929609 1 1 00 e a ação foi julgada procedente.

Informações prestadas pela Turma Recursal Única (ID 9158982), ressalta que os documentos trazidos pela reclamada comprovaram a contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por
DELÍRIA DE OLIVEIRA
em face de acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO
GROSSO, por suposta contrariedade às Súmulas 297 e 532, ambas do STJ.

Alegou que realizou contratos de empréstimo consignado junto à requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, porém, meses após a celebração do referido empréstimo, a autora foi surpreendida com a inclusão de cartão de crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de operação não pretendida pela autora, e que gera abatimentos mensais no benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuizou reclamação cível, a qual foi julgada procedente.

No entanto, em sede de recurso inominado, a e. Turma Recursal deu provimento ao recurso do reclamado para reformar a sentença de primeiro grau, ao entendimento de que restou evidenciada a contratação do empréstimo na modalidade “cartão de crédito”.

Inconformada, a autora/reclamante
ajuizou a presente reclamação cível.

Pois bem
.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Verifica-se que a reclamante se insurge contra o
decisum
da e. Turma Recursal Única de Mato Grosso, alegando que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à orientação das Súmulas 297 e 532, ambas do STJ, bem como aos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, dispõem as mencionadas súmulas:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
(Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.”
(Súmula 532, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015)

No entanto, as alegações não são suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal.

Isto porque, a reclamante não trouxe aos autos documentos de comprovação do alegado, mas tão somente acórdãos proferidos em outros casos, bem como notícias da mídia que vão ao encontro da tese defendida, conforme ID’s 8323331 a 8323598.

Aliás, a e. Turma Recursal, no Recurso Inominado, consignou que (ID 8323319):

“Em análise aos documentos anexados aos autos, verifico a existência comprovante de TEDs cujo telesaque foi direcionado na conta bancária em nome da Recorrida, conforme se verifica abaixo:

(TED oriundo de telesaque, id. 7275210)

Ademais, nota-se que a Reclamada também carreou aos autos o contrato devidamente assinado, o qual demonstra que a Reclamante tinha ciência da contratação da reserva de margem consignável, vejamos:

(Documento id. 7275207).

Ora, a alegação de qualquer desconhecimento não merece prosperar, posto que a Reclamante tinha conhecimento, até da maneira a qual seria quitado, vejamos:

(Documento id. 7275207).

Cumpre ressaltar que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento do servidor.

Desta forma, resta claro que o negócio jurídico realizado entre as partes, bem como a utilização do referido cartão de crédito, e que o desconto realizado na folha de pagamento da autora é apenas o valor mínimo de sua fatura, cabendo à parte Recorrida ao pagamento mensal do restante do valor, não havendo que se falar em procedência dos pedidos autorais.”

Deste modo, o v. acórdão não deixou de observar o enunciado da súmula mencionada, pois reconheceu que houve a assinatura no contrato, e que a autora tinha ciência da contratação da reserva de margem consignável e até mesmo a maneira a qual seria quitada,
não incidindo na hipótese qualquer ofensa às Sumulas 297 e 532 do STJ
.

Alterar tal conclusão constituiria em rejulgamento e reanálise das provas dos autos, o que não é permitido nesta via processual,

não se verificando a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra do inciso IV, do art. 988, do CPC/15, que dispõe:

"Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;."

Sobre o instituto da Reclamação, lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (in Curso de Direito Processual Civil: Meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 13a ed., Salvador: Juspodivm, p. 535):

"(...)
A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação,
ajuizada originalmente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios. A reclamação contém, inclusive, os elementos da ação, a saber: partes, causa de pedir e pedido. (...)"

E a reclamação, com natureza de ação que é, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF, Reclamação no 24417 AgR/SP, julgada em 07.3.2017, Rel. Min. Roberto Barroso),
não pode ser utilizada, portanto, como sucedâneo de recurso
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal,
tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.”

(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

Ainda, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

"RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE

Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou Súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.

Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
(g.n.).

"RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
AFRONTA À SÚMULA OU ORIENTAÇÃO DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA –
VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO EXTINTA.

1. A reclamante não demonstra que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil.

2. Não cabe reclamação para reverter decisão de Turma Recursal na fixação da indenização por dano moral, cujo valor não é desproporcional ou exagerado."
(Rcl 76816/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)
(g.n.).

“DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR –
NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA
”.
(Rcl 132419/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.11.2016)
(g.n.).

Desta feita, não há outra conclusão senão julgar improcedente a presente reclamação, uma vez que o pedido da parte autora não pode ser concedido por meio do ajuizamento de reclamação constitucional que, como já mencionado, não serve de sucedâneo de recurso.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação.

Por fim, condeno a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor causa, observando-se a condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020